Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003546-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANDRA DA SILVA - CPF: 734.599.841-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1003546-91.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): SANDRA DA SILVA

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONCEDIDO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor e não da data de sua realização, portanto afastada a prescrição trienal reconhecida na sentença.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento das dívidas pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2022 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo ano.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista que, diante do lastro probatório, a inscrição se mostrou devida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para retirar a inclusão dos órgãos de proteção ao crédito de
R$397,60 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
, disponibilizada na data
22/01/2019
, devendo a Reclamada promover a baixa da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma. Pugnou pela ausência da prescrição, bem como pela condenação a título de dano moral.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor e não a partir do momento em que lançada no cadastro de inadimplentes, sendo que se renova a cada dia a pretensão pela manutenção ali estampada.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2022, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano.

Por outro lado, tenho que a negativação se mostrou devida, sendo a improcedência dos danos morais medida a se impor no presente caso, vez que ausente qualquer ato ilícito por parte da Recorrida. Explico:

Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrida juntou contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora e faturas, comprovando, assim, a existência da relação jurídica entre a Recorrente e a empresa cedente, bem como existência do próprio débito.

No que concerne a cessão de crédito, esta restou igualmente demonstrada através da certidão cartorária encartada no ID 137216395, onde acusa que referido negócio jurídico se concretizou em 18/03/2021, ou seja, anterior a inclusão do apontamento
sub judice
ocorrida em 01/04/2021, conforme observado no ID 137216393.

Registro, o dia 22/01/2019 apontado pelo juízo
a quo
correspondente a data de vencimento do débito, a qual não se confunde com o dia de sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre a alegação de ausência de notificação, ressalto ainda que esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp no 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

Quanto à notificação prévia sobre o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, esta é de incumbência das próprias empresas mantenedoras do cadastro, não recaindo a empresa credora que procedeu com a inclusão do débito.

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados, sendo que a improcedência da ação seria a medida a se impor no presente caso.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e da vedação da
reformatio in pejus
, pelo que limito a improcedência apenas em relação aos danos morais, então objeto de recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição em relação ao pleito indenizatório,
porém, em relação ao mérito da indenização por danos morais, julgo improcedente
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022